Tribunal: TJDFT
Processo: 0011016-93.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
DESPACHO Vistos etc. Em sede de contrarrazões (Id 9795386), a parte autora/apelada suscita preliminar de inovação recursal nas razões de apelo dos réus COOPERATIVA HABITACIONAL EVANGÉLICA LTDA, ASSOCIAÇÃO ALTERNATIVA DE ADQUIRENTES NO TERRAS BRASIL – ALTERBRASIL e PALLISANDER ENGENHARIA LTDA. No mesmo sentido (Id 9795394), suscita a ocorrência de preclusão quanto à discussão a respeito da legitimidade passiva da ré CONSTRUTORA INCORPORADORA PRESTADORA DE SERVIÇOS MILLENIUM LTDA. Diante de tal contexto, na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, determino a intimação dos réus supracitados para que, caso queiram, manifestem-se acerca das preliminares levantadas em sede de contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora